Tribunal: TJDFT
Processo: 0712018-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712018-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE DOS SANTOS PAULA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSUÉ DOS SANTOS PAULA contra BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO SA E BANCO SANTANDER SA em face de decisão (ID 36383533 na origem) proferida pela 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para que a instituição financeira cessasse os descontos sobre a remuneração do autor em valores acima da margem consignável. Verifica-se que o agravante não efetuou o recolhimento do preparo e justifica juntando decisão proferida por esta relatoria nos autos do agravo de instrumento no 0709915-02.2019.8.07.0000 (ID 9573229, fls. 36/40) que, em análise preliminar própria da cognição sumária, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo naquele Agravo de Instrumento, para eximi-lo de recolher as custas no Juízo monocrático. Tal medida inviabiliza a exigência do pagamento do preparo no presente Agravo de Instrumento. O Despacho de ID 10839015 dispôs: “Sendo assim, aguarde-se o julgamento definitivo dos autos do agravo de instrumento no 0709915-02.2019.8.07.0000. Transitado em julgado o agravo de instrumento no 0709915-02.2019.8.07.0000, retornem os autos conclusos para análise do feito.“ Verifiquei que transitou em julgado o Acórdão do Agravo de Instrumento de no 0709915-02.2019.8.07.0000 no ID 16614797 e, diante disso, intime o Agravante para que realizasse o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, o que não foi efetuado. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Esta a razão pela qual o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição, conforme dispõe o Art. 1.007 do CPC. Com o advento do novo Código de Processo Civil, bem como o Legislador admitiu a juntada em momento posterior, condicionada, no entanto, ao recolhimento em dobro. No caso dos autos, entretanto, observa-se a peculiaridade suscitada pelo Agravante, que sujeitou o aguardo ao julgamento de outro agravo. Finda a apreciação, naquele processo, o presente agravo seguiu seus termos, determinando-se que o Agravante procedesse ao recolhimento, o que não foi feito. Ausente, portanto, pressuposto de admissibilidade do agravo de instrumento, outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Arts. 101, §2o, 932, III e 1.017, §1o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Após, retornem os autos conclusos.Brasília, 20 de julho de 2020 10:23:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador